Tribunal: TJMT
Processo: 1022065-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022065-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
W. F. da R. (WANDERSON FERREIRA DA ROCHA)
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que lhe impôs a medida de internação provisória e a mantém por tempo demasiadamente excessivo nos autos da Execução Definitiva da Medida Socioeducativa n.o 12458-93.2019.811.0004 (cód. 325225), que responde pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do Código Penal.
No entanto, em análise da informação registrada sob o ID 66615999, verifiquei junto ao sistema PJe que, com efeito, anteriormente à presente ação constitucional foi impetrado o Habeas Corpus n.o 1008711-96.2020.811.0000, o qual também cuidava dos fatos pertinentes à Medida Socioeducativa n.o 12458-93.2019.811.0004 e que já foi julgado em definitivo pela colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto.
Em sendo assim, o presente feito deve ser redistribuído seguindo o critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei)
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à colenda Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. PEDRO SAKAMOTO, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste subscritor, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)